Tribunal: TJMT
Processo: 1021128-67.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021128-67.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NIZETE NUBIA VIEIRA OLIVEIRA - CPF: 051.025.121-88 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA
:

Direito previdenciário e processual civil. Auxílio-acidente. Indenização. Ausência de redução da capacidade laboral. Laudo pericial conclusivo. Improcedência.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Nizete Nubia Vieira Oliveira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de auxílio-acidente e indenização por danos morais, decorrentes de acidente de trabalho. A autora alegou ter sofrido dois acidentes: um relacionado às dores na coluna e outro, mais grave, envolvendo a explosão de um cilindro de oxigênio.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se há redução da capacidade laboral do apelante, conforme exigido para a concessão do auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da Lei 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial concluiu que, embora apelante sofrimento de condições como artrose e transtornos de discos lombares, não houve redução de sua capacidade para o trabalho que habitualmente exerce.

4. A perícia judicial foi clara ao apontar que as lesões causadas não possuem nexo ocupacional e não resultaram em incapacidade laboral.

5. Ausente a comprovação de redução da capacidade de trabalho, requisito essencial para o deferimento do auxílio-acidente, a improcedência do pedido é mantida.

4. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “Para a concessão de auxílio-acidente, é necessária a comprovação de redução da capacidade laboral em ocorrência de acidente de qualquer natureza, não sendo suficiente apenas a ocorrência de acidente.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante relevante: STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 10/04/2017; TJMT, NU 1012877-87.2016.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26/09/2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
RAZÕES DE RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
NIZETE NUBIA VIEIRA OLIVEIRA
, contra a sentença de ID. 219663669, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo Jose Zonta Burgarelli, da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que, nos autos da “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE

C/C DANOS MORAIS
”, proposta pela parte apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que julgou
improcedente todas as pretensões autorais, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.,

Trata-se de Ação para concessão de auxílio-acidente, ajuizada por
NIZETE NUBIA VIEIRA OLIVEIRA
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, ambos devidamente qualificados.

Alega a parte autora que em virtude de ter sofrido acidente típico de trabalho no dia 21 de julho de 2022, requereu o benefício por incapacidade em 01/07/2022, porém houve indeferimento devido a ausência de incapacidade laborativa por mais de 15 (quinze) dias.

Logo, pugna ao final seja a requerida condenada a conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário.

A inicial veio instruída de documentos.

Recebida a inicial, este juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido, citando a parte requerida para apresentar defesa no prazo legal, bem como designando perícia médica.

Devidamente citada, a parte requerida manifestou pela improcedência do pedido, uma vez que das provas carreadas aos autos não restou comprovada a alegada incapacidade (ID. 137065618).

Realizado a perícia médica, o laudo foi vinculado ao ID. 134787366.

As partes foram intimadas.

Após, vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como se vê do relatório, Ação para concessão de auxílio-acidente e, ajuizada por
NIZETE NUBIA VIEIRA OLIVEIRA
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, sustentando apresentar incapacidade para exercer sua atividade laboral.

O requerido, por sua vez, afirma não estar demonstrada a alegada incapacidade, pugnando pela improcedência do pedido inicial.

Com efeito, é certo que o presente feito comporta julgamento, porquanto realizada a perícia médica judicial.

Em análise às circunstâncias e elementos que envolvem o caso concreto, tenho que o pleito da parte autora não merece acolhimento.

No que atine à superveniência de moléstia incapacitante para exercício de qualquer atividade, esta não se encontra guarida, uma vez que a perícia concluiu que a parte autora está apta a exercer atividades laborais.

Segundo se extrai do laudo pericial juntado aos autos, a lesão que acomete o autor não obsta sua capacidade, tal como se vê:

“(...)3. Qual a lesão sofrida em razão do acidente?
Não há elementos que indiquem agravamento do quadro clínico da pericianda em virtude do acidente de trabalho ocorrido em 21.07.2022.

4. Houve consolidação das lesões decorrentes do acidente?
Não há elementos que indiquem agravamento do quadro clínico da pericianda em virtude do acidente de trabalho ocorrido em 21.07.2022.

(...) 10. É possível determinar, com base em exames médicos, laudos outros documentos apresentados pela autora, a DATA DE INÍCIO da redução da capacidade laboral? Fundamente (indicando em que o(a) perito(a) judicial se embasou para chegar a esta conclusão).
Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

(...)”

Realizado o laudo sob o crivo do contraditório e, levando em consideração a conclusão do perito de que a parte autora não se encontra inapta para exercer profissões, não se vislumbram preenchidos os requisitos para concessão dos pedidos iniciais.

Assim, o benefício será devido ao segurado que tenha incapacidade parcial e permanente, como dispõe o artigo 59 da Lei n.o 8.213/91:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. (...)”.

Logo, verifica-se que é inequívoca a conclusão da perícia, quanto à ausência de incapacidade que autorize a concessão do auxílio-doença, na medida em que atestou, inclusive, a capacidade laboral do autor para o trabalho que exercia a época do acidente.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – APELO DESPROVIDO. A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa. Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito ao auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991. (TJMT - N.U 1018733-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 25/06/2023)

Assim, não satisfeitos os requisitos legais previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91, de rigor se faz reconhecer a improcedência dos pleitos da exordial.

Dispositivo

São por estas razões, que
JULGO IMPROCEDENTE
todas as pretensões autorais,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade já que
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita.

Sem remessa necessária.

Considerando que a parte autora é sucumbente e beneficiária da justiça gratuita,
DETERMINO
que o Estado de Mato Grosso fique responsável pelo ressarcimento ao INSS do pagamento da perícia médica adiantada por este, nos termos do art. 82, §2o, do CPC.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta sentença e em nada sendo requerido, arquive-se o feito.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, data da assinatura eletrônica.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que: “
(...) diante do exercício de sua função típica de trabalho, juntamente com o acidente sofrido, que causou ainda mais danos a sua coluna vertebral, a autora apresenta clara redução da sua capacidade laborativa
”.

Alega, ainda, preliminarmente a divergência do laudo pericial e os documentos acostados aos autos, narrando que: “
A r. sentença se equivoca ainda efetuando a tarifação de provas, elegendo o laudo médico como única fonte probatória
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para:

“(...)

1) O reconhecimento da natureza ocupacional das patologias que acometem a autora;

2) A reforma do julgado, com o reconhecimento da redução da capacidade laboral, e a concessão do benefício de Auxílio-Acidente desde a data do requerimento do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária realizado pela recorrente, qual seja em 21.07.2022.

3) Subsidiariamente, a nulidade da decisão de primeiro para análise dos documentos juntados à peça inicial
”.

Não foram apresentadas contrarrazões pela autarquia previdenciária

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 232096693).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, refere-se a “
RAZÕES DE RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
NIZETE NUBIA VIEIRA OLIVEIRA
, contra a sentença de ID. 219663669, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo Jose Zonta Burgarelli, da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que
julgou
improcedente todas as pretensões autorais.

Extrai-se do processado que
NIZETE NUBIA VIEIRA OLIVEIRA
ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE

C/C DANOS MORAIS
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que: “
Na data de 11.10.2021, a autora, ao pegar um paciente em uma maca, acabou por sentir fortes dores em sua coluna (...) na data de 21.07.2022, a autora sofreu acidente típico de trabalho, quando um balão de oxigênio explodiu próxima a ela (...)
”.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu pela ausência de redução da sua capacidade laborativa (ID. 219663661).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes todas as pretensões autorais (ID. 119663669).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.o 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta redução em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 219663661):

“(...)

História Clínica

A pericianda relata ter apresentado dor intensa em região lombar durante esforço para posicionamento da paciente na maca, ocorrido em 11.10.2021. Evoluiu com dor intensa e progressiva. Procurou atendimento médico na UPA no mesmo dia, sendo medicada para dor e liberada para residência. Em 12.10.2021 procurou novamente atendimento médico na UPA, sendo novamente medicada e afastada das atividades laborativas por três dias. Foi submetida à avaliação médica com especialistas em Ortopedia e Traumatologia, além de Neurocirurgião; realizou exames de imagem, sendo diagnosticada com hérnia de disco em região lombar (L4-L5). Permaneceu na mesma função laboral, tendo apresentado diversos atestados médicos para afastamentos parciais.

A pericianda relata ter sido vítima de acidente de trabalho – arremessada em virtude da explosão de cilindro de oxigênio, tendo apresentado perda de consciência no local – em 21.07.2022. Foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao box de emergência do Hospital Regional de Rondonópolis, onde permaneceu internada por um dia. Refere ter apresentado queimaduras pelo corpo e apresentar sequela, com redução da audição em ouvido esquerdo. Permaneceu afastada das atividades laborativas pelo período de oito dias. Realizou acompanhamento psiquiátrico e com psicólogo, tendo apresentado aversão ao ambiente de trabalho no qual ocorreu o trauma. Nega acompanhamento médico atual. Refere uso regular de: Sertralina 100 mg 24/24 horas e Tramal (uso esporádico para controle do quadro álgico). Relata apresentar restrições ao trabalho atual. Refere ser destra.

(...)

Discussão

(...)

A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia permite identificar que a pericianda é portadora de artrose não especificada (
CID-10 M19.9
), transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (
CID-10 M51.1
) e lumbago com ciática (
CID-10 M54.4
), condições que
não apresentam nexo ocupacional.

(...)

Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos este perito

pode concluir afirmando:

A avaliação pericial de
Nizete Nubia Vieira Oliveira
constatou
ausência de redução da

capacidade para o trabalho habitual
.

(...)

Quesitos da Parte Autora

8. As doenças, lesões ou sequelas físicas ou funcionais implicam uma redução da capacidade de trabalho da autora?

Não.

(...)

Quesitos do INSS – Quesitos

(...)

9. A partir das constatações acima, qual a conclusão?

- SEM INCAPACIDADE NA ATUALIDADE ( x )

(...)

9.1. SEM INCAPACIDADE NA ATUALIDADE ( x )

(...)
” (negritado no original).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, ainda que mínima.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito da impugnação à perícia médica realizada em juízo, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Outrossim, da análise do laudo pericial, observa-se que este se encontra bem fundamentado e elucidativo, calcado em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária a sua renovação.

Além disso, no que se refere à sustentada contradição com os demais elementos probatórios, não se vislumbra nulidade diante da conclusão do laudo pericial distinguir-se dos atestados particulares apresentados pela parte apelante, os quais foram produzidos unilateralmente.

Nesse contexto, mister ressaltar que a nomeação do perito judicial se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

Outrossim, a despeito do argumento apresentado pela parte apelante, quanto à necessária observância do REsp n.o 1.109.591/SC, do Superior Tribunal de Justiça, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela de acidente, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024